Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-05.2025.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob o fundamento de que a responsabilidade da instituição financeira restou afastada em virtude de culpa exclusiva da vítima e de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob o fundamento de que a responsabilidade da instituição financeira restou afastada em virtude de culpa exclusiva da vítima e de terceiro (golpe do falso intermediário). II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à (i) preclusão da juntada de documentos em sede recursal; (ii) supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição; (iii) cerceamento de defesa por ausência de prazo para manifestação; e (iv) cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte que a pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. A juntada de documentos em sede de contrarrazões não acarretou nulidade ou surpresa, visto que o fundamento determinante da decisão residiu no rompimento do nexo causal por conduta da própria vítima, fato este amplamente demonstrado pelo conjunto probatório pré-existente nos autos. 5. A preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado foi expressamente rejeitada, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, reputou suficientes os elementos já coligidos. IV. Dispositivo e Tese: 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada. 2. A inexistência de vício de omissão afasta a possibilidade de acolhimento do recurso integrativo.